Tribunal: TJES
Processo: 5002778-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Anônima
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002778-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
AGRAVADO: GENI DA SILVA TRANSPORTES - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002778-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AGRAVADO:
GENI DA SILVA TRANSPORTES ME

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Roelwa Combustiveis e Lubrificantes Ltda irresignado com a decisão que indeferiu seu pedido de sucessão empresarial em desfavor da agravada, no bojo do cumprimento de sentença n. 0000125-64.2014.8.08.0038.

Em resumo, sustenta que está em busca de bens para satisfazer o cumprimento de sentença em desfavor da empresa agravada, contudo não logrou êxito até a presente data. Nessa esteira almejou a sucessão empresarial a fim de redirecionar o cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica, no entanto, seu requerimento fora indeferido pelo
decisum
ora impugnado.

Repisou nesta esfera recursal que houve “
assunção do estabelecimento empresarial por outra pessoa jurídica
”; que existe um grupo econômico administrado pela mesma pessoa física, a saber, Sr. Fabricio da Silva Merlin, filho da titular da empresa agravada, quem administra também a empresa executada na origem. Afirmou que o Sr. Fabricio utiliza diferentes empresas em nome dos seus genitores, ascendente e esposa para administrar seus negócios, notadamente para “
se esquivar de suas obrigações
”.

Ao final, pretende a reforma da decisão para deferir seu pedido de sucessão empresarial.

Preparo realizado conforme DUA 200089117.

Recurso sem pedido de efeito suspensivo.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme movimento em 11.05.2021.

Informações do juízo
a quo
juntada no id. 979196.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002778-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AGRAVADO:
GENI DA SILVA TRANSPORTES ME

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Roelwa Combustiveis e Lubrificantes Ltda irresignado com a decisão que indeferiu seu pedido de sucessão empresarial em desfavor da agravada, no bojo do cumprimento de sentença n. 0000125-64.2014.8.08.0038.

Em resumo, sustenta que está em busca de bens para satisfazer o cumprimento de sentença em desfavor da empresa agravada, contudo não logrou êxito até a presente data. Nessa esteira almejou a sucessão empresarial a fim de redirecionar o cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica, no entanto, seu requerimento fora indeferido pelo
decisum
ora impugnado.

Repisou nesta esfera recursal que houve “
assunção do estabelecimento empresarial por outra pessoa jurídica
”; que existe um grupo econômico administrado pela mesma pessoa física, a saber, Sr. Fabricio da Silva Merlin, filho da titular da empresa agravada, quem administra também a empresa executada na origem. Afirmou que o Sr. Fabricio utiliza diferentes empresas em nome dos seus genitores, ascendente e esposa para administrar seus negócios, notadamente para “
se esquivar de suas obrigações
”.

Ao final, pretende a reforma da decisão para deferir seu pedido de sucessão empresarial.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal, conforme movimento em 11.05.2021.

Examinando os contornos da lide observo que a empresa recorrente não possui razão em fundamentos.

Almeja o recorrente fazer subsumir a hipótese debatida nos autos com o artigo do Código Civil que dispõe “
Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferê
ncia, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que “
O suporte fático normativo previsto no art. 1.146 do Código Civil, impõe outros requisitos além da mera transferência do estabelecimento comercial para a cristalização da solidariedade entre alienante e adquirente, notadamente a exigência de regular contabilização dos débitos anteriores à alienação, circunstância que não foi sequer alvo de argumentação da parte em sede recursal
.” (AgInt no REsp 1457672/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 25/09/2018).

Nesse sentir, é possível concluir que o sucesso da pretensão do recorrente depende da demonstração que houve, pelo menos, transferência de titularidade e contabilização dos débito anteriores, circunstâncias que possibilitariam a solidariedade entre alienante e adquirente.

No entanto, volvendo o olhar para o que se tem nos autos até a presente data, é possível concluir que a empresa JM Transportadora Eireli foi criada em setembro de 2019, contudo não restou comprovada a transferência de titularidade de uma empresa sobre a outra, tampouco a contabilização do acordo avençado pelas partes como débitos anteriores.

Vale dizer, a fim de aferir se houve alienação e em qual momento, não se tem elementos nos autos que permitem alcançar a conclusão do recorrente, haja vista que os aspectos fáticos indicados pela empresa agravante não vieram acompanhados de arcabouço probatório e, portanto, são inábeis para atingir a pretensão recursal.

Destaco que em razão do princípio da adstrição do pedido, bem como devolutividade recursal, incabível é a aplicação do artigo 50 do Código Civil e 133 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, pelo que se tem hoje nos autos perfeita foi a cognição originária que refutou a sucessão processual pois os contornos fáticos não evidenciam a ocorrência deste instituto.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço do recurso e a ele NEGO provimento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5002778-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AGRAVADO:
GENI DA SILVA TRANSPORTES ME

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL cumprimento de sentença. Sucessão empresarial. não configuração. Recurso conhecido e não provido.

I. Prevê o artigo 1.146 do Código Civil que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado por dado período.

II. A fim de aferir se houve alienação e em qual momento, não se tem elementos nos autos que permitem alcançar a conclusão do recorrente, haja vista que os aspectos fáticos indicados pela empresa agravante não vieram acompanhados de arcabouço probatório e, portanto, são inábeis para atingir a pretensão recursal.

III. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.